Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-42.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000412-42.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), LESIA RAMOS DA SILVA - CPF: 050.475.861-62 (IMPETRANTE), Daiene Vaz Carvalho Goulart (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 1000412-42.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º
1000412-42.2024.8.11.9005

Impetrante:
Lesia Ramos da Silva.

Impetrado:
Juízo do Juizado Especial Civil e Criminal de Cáceres-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – JUÍZO DE RETATAÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM– HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A mudança de entendimento, deferindo a justiça gratuita e admitindo o recurso inominado na ação principal, implica perda do objeto do mandado de segurança,
ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual,
conforme regramento estabelecido no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
e artigo 6º, § 5º da Lei n.º 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 1000412-42.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º
1000412-42.2024.8.11.9005

Impetrante:
Lesia Ramos da Silva.

Impetrado:
Juízo do Juizado Especial Civil e Criminal de Cáceres-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
Lesia Ramos da Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Civil e Criminal de Cáceres-MT
.

Sentença
(Id.

134301369 nos autos de n.º 1004388-25.2023.8.11.0006):
julgou
improcedentes os pedidos contidos na inicial e procedente o pedido contraposto, extinguindo o processo com resolução de mérito

Recurso Inominado

(Id.
137186445
nos autos de n.º 1004388-25.2023.8.11.0006): a impetrante interpôs o recurso com intuito de reformar a sentença de primeiro grau.

Juízo de admissibilidade ao Recurso Inominado
(Id.
141221222
nos autos de n.º 1004388-25.2023.8.11.0006):
julgou deserto o recurso inominado, diante do não pagamento do preparo recursal e não comprovação da hipossuficiência alegada.

Mandado de Segurança:
afirma não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e documentos apresentados.

Decisão Liminar no
mandamus
(Id. 207272187): indeferiu o pedido liminar.

Decisão (
Id.
152554393
-
processo n.º

1004388-25.2023.8.11.0006)
:
deferiu o benefício da gratuidade de justiça e
revogou a decisão que julgou deserto o recurso inominado interposto, recebendo-o.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 1000412-42.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º
1000412-42.2024.8.11.9005

Impetrante:
Lesia Ramos da Silva.

Impetrado:
Juízo do Juizado Especial Civil e Criminal de Cáceres-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
impetrado por
Lesia Ramos da Silva
contra ato praticado pelo juízo do
Juizado Especial Civil e Criminal de Cáceres-MT.

O contexto fático processual revela que a discussão aqui posta foi solucionada no juízo de origem, em face do deferimento da justiça gratuita e a admissão do recurso inominado interposto no processo n.º 1004388-25.2023.8.11.0006, conforme consta da decisão inserida no Id. 152554393.

Desse modo, evidencia-se que houve a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional.

Diante da
alteração da situação fática processual, é o caso de declarar prejudicada a análise de mérito deste
mandamus
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO QUE ORIGINOU A IMPETRAÇÃO DO WRIT – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (N.U 1000100-37.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)”.

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO. Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto. Mandado de Segurança prejudicado”. (N.U 1000580-78.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

Por essas razões, com respaldo no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
e artigo 6º, § 5º da Lei n.º 12.016/2009,
JULGO EXTINTA a presente ação mandamental,
sem resolução do mérito, ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024